Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700695-44.2024.8.07.0019 RECORRENTE: GLEICE DA SILVA LEITE RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC, ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pleiteando lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana. Afirma que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Requer, ainda, a habilitação nos autos da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, e que as futuras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ sob o no 152.121 (ID 75895690). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 8o do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos formulados pela parte recorrente no ID 75895690. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025